Tribunal: CARF
Processo: 13001.000024/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13001.000024/2009-47 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.598 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de setembro de 2021 Recorrente
Recorrente
SERGIO MUNARO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO COMPLEMENTAR. FALTA
DE PROVAS.
O recorrente ficou somente no campo das alegações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FALTA DE PROVAS.
O recorrente ficou somente no campo das alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 34) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 27/29), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13001.000024/2009-47
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.598 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13001.000024/2009-47

O contribuinte acima qualificado entregou declaração de ajuste
anual do exercício de 2007, ano-calendário 2006, indicando saldo de imposto de
renda a restituir no valor de R$ 1.137,77, conforme DAA às fls. 22/25. Em virtude
da constatação de irregularidades foi lavrada Notificação de Lançamento, às fls.
03/08, exigindo-se o crédito tributário no valor de R$ 6.960,86, calculado até
30.12.2008.
A fiscalização informa que glosou compensação indevida de
imposto complementar no valor de R$ 569,48 por falta de comprovação do seu
recolhimento. Informa que lançou também a omissão de rendimentos de R$
14.251,55 e a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de R$
462,29 relativamente a diferenças apuradas nos valores declarados da ação
trabalhista movida contra o BANRISUL.
O notificado interpôs impugnação, às fls. 01, alegando que o
imposto de R$ 569,48 foi retido em ação judicial contra o INSS mas foi declarado
em campo errado.
Quanto aos valores lançados relativos à ação contra o BANRISUL,
aduz que declarou como rendimentos R$ 17.331,52 porque descontou honorários
e FGTS que, por equívoco, não foram lançados como pagamentos efetuados e
rendimentos isentos. Diz anda que a guia do imposto de renda de R$ 10.809,30
foi recolhida conforme ordem judicial.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
COMPENSAÇÃO
DE
IMPOSTO
COMPLEMENTAR.
MANUTENÇÃO GLOSA.
Deve ser mantida a glosa da compensação de imposto
complementar já compensado como IRRF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE
IRRF. MANUTENÇÃO.
Deve ser mantida a apuração de omissão de rendimentos e a glosa
da compensação de IRRF quando não houver prova em contrário.

A 8a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
Do exame do processo, constato que não assiste razão ao
contribuinte.
Conforme comprovante às fls. 09, o imposto de R$ 569,48 foi
retido em ação judicial contra o INSS que rendeu ao notificado o valor de R$
18.982,58 que lhe foram pagos por intermédio da Caixa Econômica Federal. O
impugnante declarou os rendimentos da ação judicial (R$ 18.982,58 com IRRF de
R$ 569,48) juntamente com os seus benefícios recebidos do INSS (R$ 23.224,28
com IRRF de R$ 1.234,73) indicando um total de R$ rendimentos de R$ 42.206,86
com IRRF de R$ 1.804,21. As DIRF’s do exercício 2007 entregues pelas fontes
pagadoras confirmam esta situação.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.598 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13001.000024/2009-47

Entretanto, além disso, ele declarou também como imposto
complementar o IRRF da ação judicial, tentando se compensar duplamente deste
valor. Portanto, deve ser mantida a glosa da compensação do imposto de R$
569,48.
O contribuinte também não comprovou as suas alegações relativas
à omissão de rendimentos e à compensação de IRRF da ação trabalhista contra o
BANRISUL.
Os documentos anexados aos autos não comprovam que o valor
apurado como rendimento omitido se refere a honorários advocatícios gastos na
ação e à parcela isenta de FGTS. Tampouco, há prova de que houve o
recolhimento do imposto no valor de R$ 10.809,30. Assim, devem ser mantidos os
valores lançados.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
Quanto à compensação dupla de R$ 569.48, vide a cópia da carta
anexa que enviei DRF protocolada em 22/01/2011
Referente à Ação Trabalhista contra o Banrisul descontou: FGTS,
Honorários, e mais custas judiciais, IRRF de 10.809,30. Estou novamente
anexando, xerox FGTS de 3.878,01 e 4.317,25. Mais 1 comprovante do IRRF de
10.809,30.
Comprovantes autenticados, que confirmam a veracidade dos
fatos, foram enviados, conforme xerox das cartas anexas protocoladas na DRF de
Camaquã-RS. Em datas de 10.10.2008 e 22.01.2009.
Quanto o Recurso ao Conselho Administrativo, solicito a gentileza
de verificarem, se não estou errado, se cabe 13 multas?
E porque glosaram o IRRF no valor de R$ 1.031,77, provado com
documentos que existiram esses descontos?
Sendo o que tinha para o momento, coloco-me a disposição para
qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Em 28/01/2021 (e-fls. 41/44), o julgamento do processo foi convertido em
diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade fiscal juntasse aos autos os documentos
referentes à ação trabalhista contra a Banrisul que respaldaram os rendimentos e o IRRF
considerados no lançamento.
Em resposta (e-fls. 46/48) foi informado que não constam nos autos os
documentos solicitados na diligência, sendo assim, o contribuinte foi intimado (e-fl. 49) para
apresentar, no prazo de quinze (15) dias, os documentos relativos a ação trabalhista contra o
BANRISUL, nos quais constam os valores de Rendimentos tributáveis e IRRF,
relativamente ao ano-base 2006, Exercício 2007.
Ciente da intimação em 16/07/2021 (e-fl. 50), o contribuinte quedou-se silente.
É o relatório. Passo ao voto.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.598 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13001.000024/2009-47

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 27/10/2011 (e-fl. 32); Recurso Voluntário
protocolado em 08/11/2011 (e-fl. 34), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão, o contribuinte maneja recurso próprio.
O ônus da prova no caso em espécie é do contribuinte, dada a oportunidade de
manifestar-se nos autos, juntando documentos o contribuinte quedou-se silente.
A controvérsia posta nestes autos demanda de provas, sendo certo que o
recorrente faz sua defesa apenas no campo das alegações.
A impugnação apresentada pelo contribuinte, nada fala a respeito da ação
trabalhista do Banrisul.
Diz o recorrente que houve o recolhimento de uma guia do IR, no valor e R$
10.809,30, mas não apresenta tal documento.
Alega ainda o recorrente, que lhe aplicaram 13 multas, se isso é possível?
Por absoluta falta de provas a r. decisão deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital